Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-65.2024.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005521-65.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 035.599.911-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Agravo Interno nº:
1005521-65.2024.8.11.0007.

Agravante(s):
JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
.

Agravada(s):
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
24 a 27/02/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu o recurso inominado do reclamante e deu-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 626,26, bem como indeferir o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante demonstrou a legitimidade do débito que originou a negativação do nome do reclamante; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito sem comprovação da contratação do serviço que originou o débito caracteriza negativação indevida.

Documentos unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, não são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

A comprovação do dano moral exige a apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) referentes aos últimos cinco anos, para verificar a inexistência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos.

A ausência desses extratos impede o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O recurso interno possui caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A negativação indevida do nome do consumidor sem comprovação da contratação do serviço viola o direito à proteção do crédito, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Para a configuração do dano moral decorrente de negativação indevida, o consumidor deve apresentar extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, a fim de demonstrar a inexistência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos.

O manejo de recurso com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 250022695, que conheceu o recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento
,
declarando
a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 626,26 (seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o extrato de negativação foi anexado aos autos em sua integralidade, sendo este emitido pela Serasa, razão pela qual alega sua legitimidade
.
Ao final, requer a reforma do
decisum.

A agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão no id. 264019290.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
250022695,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de R$ 626,26 (seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), que afirma desconhecer.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas e telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

(...)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

(...).”

Desse modo, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamante
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 626,26 (seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

Além disso, indeferiu o pedido de danos morais em razão da ausência dos demais extratos de negativações, necessários para apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos.

Importa salientar que, para a condenação por danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada,
anteriores àquela discutida nos autos
, uma vez que essas informações refletem à contumácia ou não em situação de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 250022695, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

)
a

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025